Tribunal: TJDFT
Processo: 0702424-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702424-10.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. EMBARGADO: ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SUL AMERICA SEGURO DE SAUDE S.A., contra acórdão de ID – 36902272. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 37129958. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de julho de 2022 17:24:17. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador